Tribunal: STF
Processo: RE 238737
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-17
Data de publicação: 1998-11-17

Ementa:
EMENTA: Justiça do Trabalho: competência: ação de
reparação de danos decorrentes da imputação caluniosa irrogada ao
trabalhador pelo empregador a pretexto de justa causa para a
despedida e, assim, decorrente da relação de trabalho, não
importando deva a controvérsia ser dirimida à luz do Direito Civil.